Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715135-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA. RECORRIDA: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O vale-pedágio foi instituído pelo art.2o da Lei no 10.209/2001, cuja verba é destinada a cobrir as despesas de deslocamento de carga por meio de transporte nas rodovias brasileiras. 2. Até a edição da Lei no 14.229, de 21.10.2021, o Superior Tribunal de Justiça entendia que o prazo para a cobrança da multa e indenização era o decenal previsto no art. 206 do Código Civil. Contudo, a norma acima referida – Lei 14.229/2021, de 21.10.2021 – inseriu o parágrafo único no art. 8o da Lei no 10.209/2001, estipulando que prescreve “em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte". 3. O STJ concluiu que a lei nova é aplicável às relações jurídicas em curso, uma vez que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem do novo prazo somente terá início após a vigência da lei que o estipulou. 4. O prazo estabelecido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado, ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 5. Os fretes foram realizados nos anos de 2013 e 2014, daí porque pela orientação anterior – prazo prescricional decenal - a pretensão ainda não estava prescrita. Diante do fato de que a alteração legislativa foi empreendida em 21.10.2021, e a ação foi proposta posteriormente, em 29.04.2022, incide o novo prazo prescricional (12 meses), mas contado a partir da edição da norma, de maneira que a apelante teria até o dia 21.10.2022 para ajuizar a ação. Assim sendo, conclui-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. 6. A apelada figura no contrato de transporte como tomadora do serviço, razão pela qual se equipara ao embarcador, conforme estabelece o art. 1o, § 3o, I, da Lei n° 10.209/2001. Ademais, inadmitida a denunciação da lide, eventual direito regressivo poderá ser exercido por ação autônoma (CPC, art. 125, § 1o). 7. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 8. O transportador não se desincumbiu do ônus de comprovar respectivo pagamento das despesas com o pedágio, fato constitutivo de seu direito. 9. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e, no mérito, julgar improcedente o pedido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 397, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, tendo em vista a extinção do processo pela prejudicial de mérito da prescrição, não poderia ter havido apreciação das razões de mérito. Afirma que o não retorno dos autos à origem acarretou ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da supressão de instância; b) artigos 1o, 2o, 3o e 8o, todos da Lei 10.209/2001, argumentando que comprovou o trajeto percorrido por praças de pedágio, sendo irrelevante o fato de ela não ter os recibos do pagamento, pois a obrigação é do embarcador de demonstrar a antecipação destes valores. Acrescenta que a lei especial (Lei 10.209/01) deve predominar quando confrontada com a lei geral (artigo 373, inciso I, do CPC); c) artigo 85, §2o, inciso I, do CPC, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 397, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025